Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO REALIZADO EM AÇÃO DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO.

I. O juízo de família que homologou acordo realizado em ação de divórcio é competente para o cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de pagamento nele convencionada, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. O cumprimento de sentença, etapa que se segue à fase de conhecimento, se desenvolve na mesma relação processual e se insere na competência do juízo de onde emanou o título judicial, do qual só pode ser desconectado, a pedido do exequente, nas hipóteses ressalvadas nos artigos 516, parágrafo único, e 528, § 9o, do Código de Processo Civil.

III. Independentemente da natureza da competência do juízo, as fases de conhecimento e de execução são aglutinadas na mesma relação processual, o que se reflete na unidade de competência, segundo o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. O artigo 27 da Lei 11.697/2008 se restringe à disciplina das demandas que, em razão da matéria, são de competência das varas de família, como é próprio das leis de organização judiciária, não avançando sobre a regência da competência para o cumprimento de sentença, temática afeta à legislação processual civil.

V. Não pode ser veiculado como cumprimento de sentença, demandando ação autônoma, pedido de modificação ou inovação do acordo homologado judicialmente.

VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.